Tribunal: TJBA
Processo: 0016381-42.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016381-42.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO APELADO: MARIA EFIGENIA SAMPAIO DE CARVALHO e outros (3) Advogado(s):LEONARDO ALMEIDA RIOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM EXECUÇÃO CONEXA. SUBSISTÊNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato bancário, em razão da inércia das partes na restauração dos autos físicos extraviados, com fundamento na ausência de interesse processual. O apelante pleiteia, em sede recursal, o reconhecimento da subsistência da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a celebração de acordo extrajudicial em ação de execução conexa acarreta a perda superveniente do objeto da ação revisional; (ii) definir se subsiste o direito à verba honorária sucumbencial fixada em sentença anterior à extinção do processo, mesmo após o acordo extrajudicial entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A celebração de acordo extrajudicial homologado judicialmente em ação de execução conexa, com quitação integral da dívida e renúncia recíproca de direitos sobre os títulos discutidos, configura fato superveniente extintivo, apto a gerar a perda de objeto da ação revisional, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. 4. A cláusula nona do referido acordo exclui expressamente do alcance da transação os efeitos relativos à presente ação revisional no tocante às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência, preservando a eficácia da condenação imposta na sentença de mérito. 5. Não há que se falar em novação, quitação ou renúncia da verba honorária, que permanece hígida como título executivo judicial, diante da inexistência de cláusula transacional abrangente nesse sentido. 6. A prescrição da pretensão executória da verba honorária não se configura, pois o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, o que não ocorreu nos autos em razão do extravio processual e da ausência de comprovação formal de ciência da decisão pelas partes. 7. O apelante demonstrou diligência ao peticionar reiteradamente pela restauração dos autos e ao interpor recurso com o objetivo específico de preservar o título executivo referente aos honorários, o que afasta qualquer alegação de inércia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo extrajudicial homologado judicialmente em processo conexo, com quitação integral e renúncia de direitos, acarreta a perda superveniente do objeto da ação revisional. 2. A exclusão expressa, no acordo homologado, dos efeitos relativos às custas e aos honorários da ação revisional impede a extinção da obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença anterior. 3. O prazo prescricional para execução de honorários de sucumbência inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, que não se presume nos casos de extravio dos autos e ausência de comprovação formal de ciência pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 932, III; CC, art. 206, §5º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0016381-42.2011.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelados R CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO e o fazem nos termos do voto da Relatora.